Tribunal: STF
Processo: RE 1466062
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 280/STF (doc. 35).



    O agravante afirma que o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI 4.832/AM, na qual se discutiu a concessão de benefícios e incentivos fiscais aos seus contribuintes, sem a indispensável e necessária autorização do Conselho de Política Fazendária – CONFAZ (doc. 48, pp. 2-3).



    Defende, assim, que a matéria é constitucional, não havendo falar no óbice da Súmula 280/STF (doc. 48, p.4).



    Intimadas, a agravada não apresentou contrarrazões (doc. 62), enquanto a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer no sentido de manutenção da decisão recorrida (doc. 64).



    Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso merece prosperar. Dessa forma, reconsidero a decisão agravada, e passo à nova análise da controvérsia.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS — Creditamento de imposto recolhido com alíquota reduzida por benefício fiscal concedido pela Lei n ° 2.826/2003 do Estado do Amazonas — Admissibilidade — Afronta às normas constitucionais e ausência de convênio com o CONFAZ que deve ser declarada através de Ação Direta de Inconstitucionalidade — Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Recurso desprovido (doc. 10, p. 2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição da República (doc. 12).



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.832/AM, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Pleno, DJe 22/2/2024). Nesta ação, reconheceu-se que 



    [...]



    13. A concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS a contribuintes do Estado do Amazonas situados fora da Zona Franca de Manaus, bem como a contribuintes, ainda que instalados na referida região, que não realizem atividade industrial, está submetida à prévia autorização dos demais Estados e do Distrito Federal, por meio de deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal, por não estarem tais hipóteses abarcadas pelo quadro normativo especial encampado pelo artigo 40 do ADCT. 



    Some-se a este fundamento, o julgamento do RE 628.075/RS, redator par o Acórdão, o Ministro Gilmar Mendes (Plenário, DJe 1º/10/2020), que fixou a seguinte tese:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.



    Posto isso, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão impugnado para viabilizar o prosseguimento da execução fiscal ora embargada, julgado prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator